Tribunal: TJSP
Processo: 1045207-21.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1045207-21.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RAIMUNDO
AUGUSTO
DOS
SANTOS
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.211/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1045207-21.2015.8.26.0053/50000
Embargante: Raimundo Augusto dos Santos Filho
Embargados: Prefeitura Municipal de São Paulo e Serviço Funerário do
Município de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos
os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia foram
analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em
consonância com o entendimento da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, contra o acórdão de
fls. 651-661 (dígito 00000), com fulcro no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o conjunto probatório
não foi devidamente sopesado e há omissão na apreciação do laudo
pericial. Ressalta que o exercício da função de sepultador, que lhe
exigiria grande esforço físico, teria sido concausa para as patologias
que o acometem, razão pela qual faz jus à pensão mensal vitalícia e
à indenização por danos morais. Objetivando o prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugna pela apreciação do disposto nos artigos 7o, inciso XXIII, 37,
193, 196 e 225, da Constituição Federal; artigo 4o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro; e artigo 7o, caput, alínea
“b”, do Decreto no 591/92.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022, e
seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
Com efeito, ao contrário do que sustenta o
embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, já que todos os aspectos relevantes
foram abordados com critério e coesão, o que dispensa, à evidência,
a declaração na forma em que pleiteada.
É oportuno destacar que constou expressamente
do decisum embargado o seguinte:
“Não restou demonstrado que o desempenho das
atividades inerentes ao cargo ocupado pelo autor teriam, de fato,
implicado na redução da sua capacidade de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova pericial indica tão somente que o autor ‘é portador
de doença degenerativa crônica e progressiva sem relação
etiológico com sua atividade habitual na empregadora à época
dos fatos, mas passível de agravamento ou desencadeamento pelo
tipo de atividade braçal realizada na empregadora à época dos
fatos’ (fls. 557-558).
E, justamente em razão de seu quadro de saúde, foi
readaptado,
provisoriamente
em
2010
(fl.
446),
e
definitivamente em 2015, em ‘atividades compatíveis com suas
aptidões, leves, que não exijam esforços físicos, manipulação de
pesos, deambulação constante, permanência em pé por tempo
prolongado, uso frequente de escadarias, movimentos repetitivos
e de elevação com membro superior esquerdo, exercidas em
ambiente interno’ (fl. 486).
Destarte, ausente o nexo de causalidade entre as moléstias
que acometem o autor e sua atividade laboral, e não comprovado
qualquer prejuízo material, não há que se falar em reparação".
O embargante, contudo, em razão do decidido
pela Turma Julgadora, pretende reinstalar a discussão sobre
questões analisadas ou que não alterariam o resultado final da lide,
o que encontra óbice na circunstância de que “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da causa” (EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. em
18.5.1992).
Nesse aspecto, há de ter-se em mente que “os
embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535). Específicas as suas hipóteses de
cabimento, não se prestam à revisão do julgado embargado. Desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte”. (EDcl no AgRg no CC no 26.808/RJ, 2a S., rel. Min. Castro
Filho, j. em 8.5.2002).
Não está, pois, o Magistrado jungido “a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(REsp no 257.940/PR, 2a T., rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j.
em 5.12.2002), assim como não lhe é imposto “examinar todas as
normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes, e sim
somente aqueles que julgar pertinente para lastrear sua decisão” (EDcl no
REsp no 27.261/MG, 1a T., rel. Min. Garcia Vieira, j. em 15.2.1993).
Outrossim, a circunstância de o entendimento do
Colegiado não se alinhar aos interesses dos envolvidos não
configura vício, pois “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência
das partes” (RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. em
15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em
26.2.2019).
Nada justifica, portanto, a oposição desta medida
integrativa, ainda que com o objetivo de interposição de recursos às
Cortes mais altas, mesmo porque o que se prequestiona é a matéria
e não o preceito legal ou constitucional. Nesse sentido já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração.”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
j. em 14.5.1996);
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de
existir na decisão embargada algum dos vícios indicados
no artigo 535 do CPC. Fora dessas hipóteses, não está o
julgador obrigado a mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros.”
(REsp no 859.084/PR, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em
15.2.2007);
“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia.”
(REsp no 999.197/RS, 1a T., rel. Min. Denise Arruda, j. em
23.9.2008).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas no recurso de
apelação e em sede de contrarrazões, viabilizando-se, portanto,
eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, já que o
presente acórdão apreciou todas as questões necessárias à
motivação do julgamento.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator